Tribunal: STF
Processo: HC 207203
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-03
Data de publicação: 2021-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, no qual se alega constrangimento ilegal em decorrência da demora do Superior Tribunal de Justiça para julgar o HC 645.999/RJ, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Depreende-se dos autos que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ofereceu denúncia em desfavor de 6 (seis) pessoas, dentre elas o ora paciente, imputando-lhe a prática dos crimes tipificados no art. 1º, § 1º, inciso I, c/c o § 4º da Lei n. 9.613/1998 (por oito vezes) e no art. 1º, caput, c/c o § 4º, da Lei n. 9.613/1998 (por seis vezes), na forma do art. 69 do Código Penal. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem, em acórdão assim ementado: 



    HABEAS CORPUS. Alegada desnecessidade da custódia cautelar do paciente. Imputação de conduta realizadora do delito de “lavagem de dinheiro”. Alegada incompetência do Juízo que decretara a medida cautelar restritiva de liberdade. Ação Penal, já em fase de Sentença de Pronúncia, em curso perante a 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital, o paciente responde a imputação de integrar organização criminosa de “milícia privada’ na comunidade de Muzema. Artigo 80 do CPP: faculta separação de causas aparentemente conexas, mormente em havendo pluralidade de réus e decorrente complexidade da causa e diversidade de momentos processuais (uma já com sentença de pronúncia, outra somente com o recebimento da denúncia). Decisão vergastada muito bem fundamentada, indicando detalhadamente os motivos ensejadores da custódia cautelar. Paciente apontado, paralelamente, em outra ação penal como integrante de organização criminosa de “milícia privada” cuja atuação é marcada pelo emprego de violência contra um sem número de pessoas. Alegada absolvição em anterior ação penal, com idêntica imputação, sem qualquer influência nas ações em curso, até porque referem-se a períodos distintos; absolvição no 2º grau em ação que tratava de condutas delituosas no período de março de 2007 a novembro de 2009 e agora a denúncia imputa práticas delituosas que teriam ocorrido de setembro de 2015 a janeiro de 2019. Atualidade bem evidenciada. Incabível a pretendida liberdade ou substituição da custódia preventiva (não requerida) por outra medida cautelar dentre as elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porque insuficientes e desvigiadas, até porque imputa-se ao aqui paciente a prática de conduta delituosa relacionada a antecedentes ações delituosas de inegável gravidade, merecendo destaque o inegável risco de, em liberdade, perpetrar novos atos de lavagem. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que o Ministro Relator indeferiu o pedido de liminar e solicitou informações ao Juízo de origem, nos termos seguintes: 



    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. 



    Em um juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 



    No caso vertente, não obstante os fundamentos apresentados na inicial, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, para se aferir a existência de constrangimento ilegal. 



    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo do pedido. 



    Ante o exposto, indefiro a liminar. 



    Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora e ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, bem como ao Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico – CPE do STJ, inclusive o envio da senha para acesso aos dados processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do CNJ. 



    Nesta ação, o impetrante alega demora do Superior Tribunal de Justiça para julgar o mérito da impetração. Enfatiza que o feito encontra-se instruído com parecer ministerial há mais de 06 (seis) meses, prazo esse que ultrapassa os limites da razoabilidade. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para determinar que a autoridade coatora promova a entrega da prestação jurisdicional em prazo razoável. 



    É o relatório. Decido. 



    A EC 45/2004 (Reforma do Judiciário) assegurou a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, pois, como proclamado por esta SUPREMA CORTE, 



    o direito ao julgamento, sem dilações indevidas, qualifica-se como prerrogativa fundamental que decorre da garantia constitucional do due process of law (HC 89751, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJ 5/12/2006).



    A constitucionalização da razoável duração do processo veio reiterar a consagração constitucional de celeridade processual, contemplada, tanto na consagração do princípio do devido processo legal, quanto na previsão do princípio da eficiência aplicável ao Poder Judiciário (CF, art. 37, caput ), pois como bem lembrado pelo Decano da CORTE, Ministro CELSO DE MELLO,



    Cumpre registrar, finalmente, que já existem, em nosso sistema de direito positivo, ainda que de forma difusa, diversos mecanismos legais destinados a acelerar a prestação jurisdicional (CPC, art. 133, II e art. 198; LOMAN, art. 35, incisos II, III e VI, art. 39, art. 44 e art. 49, II), de modo a neutralizar, por parte de magistrados e Tribunais, retardamentos abusivos ou dilações indevidas na resolução dos litígios (Mandado de injunção nº 715/DF).



    O processo judicial deve garantir todos os direitos às partes, sem, contudo, esquecer a necessidade de desburocratização de seus procedimentos na busca de qualidade e máxima eficácia de suas decisões, que devem ser proferidas em tempo razoável, pois a inércia estatal pode resultar tanto na consolidação de constrangimento ilegal quanto na inefetividade da Justiça Penal (AP 568, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/4/2015, DJe de 18/5/2015; HC 136435, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 6/12/2016).



    No particular, é possível verificar que o HC 645.999/RJ, autuado em 18/2/2021, teve o pedido de liminar indeferido em 25/2/2021. Foram requisitadas informações ao Juízo de origem. Em 15/3/2021, os autos foram enviados ao Ministério Público Federal para parecer. Em 19/3/2021, o processo foi concluso ao Ministro Relator. 



    É de se ver que esse período de trâmite da ação constitucional não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Tribunal Superior ou ao Ministério Público. A propósito, a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo.



    Em suma, não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Remeta-se cópia desta decisão ao Superior Tribunal de Justiça (HC 645.999/RJ).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2021. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente